Tribunal: TJBA
Processo: 8000344-87.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000344-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): IMPETRADO: . JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE PRESO EM . IMPETRAÇÃO QUE BUSCA JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR O PRESENTE FEITO, BEM ASSIM O CABIMENTO DESTE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. ACOLHIDO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA PRONÚNCIA DOS ACUSADOS/PACIENTES. IMPROCEDENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO MOTIVO TORPE. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI NO MOMENTO OPORTUNO. Trata-se habeas corpus liberatório impetrado em favor de ERIC DOS SANTOS ALVES e JOSENALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, denunciados pela prática de delito previsto nos artigos 121, § 2º, I e IV , do Código Penal. De início o impetrante busca demonstrar a justificar a competência para a apreciação deste HC por este e. Tribunal. Acolhido. No mérito, alega a ausência de provas para concluir pela autoria delitiva que deu causa à Decisão de pronúncia. Improcedente. Decisão devidamente embasada nos indícios da autoria pelos pacientes. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA . Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus identificado pelo nº 8000344-87.2024.8.05.0000, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor dos pacientes ERIC DOS SANTOS ALVES e JOSENALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, , já devidamente qualificados nos autos, cuja Autoridade coatora o D. JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA de EXECUÇÕES PENAIS E DO JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento do habeas corpus e denegação da ordem, nos termos do voto do Relator.